Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o adolescente da imputação de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por insuficiência de provas, nos termos do art. 189, IV, do ECA. O MP requereu a reforma da sentença para aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas imputado ao adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ou aplicação de medida socioeducativa exige prova segura de autoria e materialidade, sendo inadmissível a responsabilização com base em meras presunções.
4. A quantidade de droga apreendida (1,13g e 6,31g de maconha) é insuficiente, por si só, para caracterizar ato infracional equiparado ao tráfico, especialmente diante da ausência de outros elementos firmes de corroboração.
5. O único depoimento que imputa a venda ao representado é o do suposto usuário, prestado apenas na fase policial, sem confirmação em juízo e sem submissão ao contraditório.
6. As declarações dos policiais militares em juízo revelam inconsistências e imprecisões quanto à dinâmica dos fatos, não permitindo concluir pela prática de tráfico.
7. Em observância ao princípio da presunção de inocência (CF/1988, art. 5o, LVII), a dúvida razoável quanto à autoria impõe a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.